Tribunal: TJPA
Processo: 0805213-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805213-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WILHAMES PAES RODRIGUES

AGRAVADO: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805213-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREEMDIMENTOS LTDA (
ADV. ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA - Nº 9.117-A
)

EMBARGADO: WILHAMES PAES RODRIGUES (
DEFENSORIA PÚBLICA
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805213-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREEMDIMENTOS LTDA (
ADV. ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA - Nº 9.117-A
)

EMBARGADO: WILHAMES PAES RODRIGUES (
DEFENSORIA PÚBLICA
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
, opostos por
Parque das Palmeiras Empreendimentos LTDA
, contra Acórdão proferido (PJe ID nº 7.345.146) pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Junior, que conheceu e deu provimento ao recurso.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (PJe ID nº 7.345.146):

“DIREITO CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 554, §1º DO CPC/15. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTERVENÇÃO DO MP. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NECESSIDADE DE PRÉVIA INSPEÇÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. LIMINAR CASSADA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por desatendimento ao art. 554 do CPC/15, diante da não intimação dos ocupantes do imóvel, do MP e da DPE. Prova nos autos de cumprimento da determinação legal. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por ausência de prévia intervenção ministerial. Legislação que autoriza a concessão da liminar de reintegração de posse inaudita altera pars, sendo possível também a intervenção posterior do parquet. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade por ausência de prévia inspeção judicial e audiência de mediação. Possibilidade de concessão da liminar mediante análise sumária das provas nos autos, não havendo exigência legal para realização de tais atos. Preliminar rejeitada. 4. Para a concessão da liminar de reintegração, basta o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a prova sumária da justa posse anterior, do esbulho e data deste esbulho, configurando decisão provisória, a qual poderá ser revertida após a instrução probatória, mediante crivo do contraditório e da ampla defesa. Provas nos autos insuficientes a atestar a justa posse da autora, devendo ser mantido o status quo ante, com indeferimento do pedido liminar. 5. Recurso conhecido e provido. ”

Inconformado, o embargante opôs os presentes Embargos (PJe ID nº 7.518.814) afirmando que a decisão teria sido omissa, uma vez que deixou de “
mencionar ou justificar fatos que geraram a invasão do imóvel, não observa que o fato de que os Embargantes SEMPRE pagaram pelos impostos devidos (IPTU)
,
o imóvel JAMAIS foi abandonado, pelo contrário, sempre foi preservado e mantido pelos Embargantes”
sustenta ainda, que os argumentos do embargante que havia fiscalização do imóvel não teriam sido observados.

Aduz, ainda, a existência de
contradição
no julgado no seguinte ponto: “
entende esta turma que

deve ser mantido o status quo ante, ocorre que, tal situação para ser mantida, é clara que deva ser efetivada a reintegração de posse, uma vez que a justa posse da Embargante é incontroversa, assim como que a atual posse do Embargados e dá de forma forçada, indevida, violenta, clandestina e precária, COMO APURADO PELA PRÓPRIA POLÍCIA MILITAR, haja vista que a mesma ocorreu com a invasão do imóvel objeto da presente demanda, assim, para que seja mantido o status quo ante, a posse deve ser da Embargante.”

Não houve apresentação de contrarrazões, (PJe ID nº

8.207.055).

Registro, por oportuno que o processo foi redistribuído à minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), 12 de agosto de 2022.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805213-55.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARITUBA (1º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PARQUE DAS PALMEIRAS EMPREEMDIMENTOS LTDA (
ADV. ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA - Nº 9.117-A
)

EMBARGADO: WILHAMES PAES RODRIGUES (
DEFENSORIA PÚBLICA
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão e contradição no v. acórdão (PJe ID nº 7.345.146), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Como destacado no relatório o embargante indica
omissão e contradição do v. acórdão.
Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, reproduzir do trecho do julgado, no que diz respeito a omissão alegada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada (PJe ID nº 7.150.505)
:

“
Como prova de suas alegações, a autora juntou aos autos originais do processo nº
0801206-09.2021.8.14.0133
, dentre outras provas, comprovantes de pagamento de IPTU sobre o imóvel objeto da lide, em nome da autora, relativo a maio de 2020 - Num. 25886037 - Pág. 1/2; certidão de registro de imóvel indicando a autora como proprietária do bem desde 26.11.2018 - Num. 25886888 - Pág. 1/2; fotografias da invasão da área - Num. 25886029 - Pág. 1/10; documentação relativa ao processo nº 0124120-21.2015.8.14.0133, o qual teria também como objeto a área objeto do presente litígio, porém ocupada por outros posseiros - Num. 25886912 - Pág. 2/3 e Num. 25886913 - Pág. 2/9; vídeos gravados no local, os dois primeiros do alto de aeronave, sendo que em ambos não foi possível visualizar muro ao redor da área ocupada. No terceiro vídeo, gravado de veículo automotor, aparece a lateral de um muro, sem ser possível vislumbrar, todavia, se é de fato a área objeto da lide – Núm. 25917303, 25886914 e 26128261.
Até o momento da prolação da decisão impugnada, os agravantes não produziram provas nos autos originais e não juntaram qualquer prova documental ao presente recurso.

Pois bem.
Analisando o conjunto probatório até o momento produzido, numa análise sumária, considerando tratar-se ainda de pedido liminar, entendo que assiste razão aos recorrentes.
Não em decorrência do direito à moradia invocado ou da aplicabilidade da lei nº 13.465/17 à invasão realizada
, mas pelo simples fato de a autora não ter provado, até o momento, a justa posse anterior sobre o imóvel. Isso porque, como prova de sua suposta posse, juntou aos autos tão somente a certidão de registro do imóvel, situado à rua da Pirelli, s/nº bairro Decouville, juntamente com guia de IPTU sobre o imóvel de mesmo endereço (Num. 25886037 - Pág. 1/2 e Num. 25886888 - Pág. 1/2), porém, ao apresentar boletim de ocorrência da invasão (Num. 5435391 - Pág. 5/6 dos autos de agravo), individualizou o objeto da ocupação como “terreno baldio”, situado à Rua Doutor Ernesto, entre Dr. Ernesto e Avenida do Contorno, Bairro Decouville, Marituba/PA. Ou seja, a própria autora apresenta prova contraditória às suas alegações, favorecendo a defesa dos agravantes, no sentido de que o imóvel por eles ocupado é distinto daquele de propriedade e suposta posse da autora.
Ademais, ao indicar o imóvel como “terreno baldio”, claramente a própria autora declara o estado de abandono do imóvel, contrariando também a alegação de que a área encontrar-se-ia sob sua posse.
Tal fato fica ainda mais evidente quando se analisa os vídeos carreados aos autos, sendo que os dois primeiros parecem indicar a ausência do muro supostamente existente no entorno do imóvel. Muito embora uma parte apareça murada, percebe-se que a área invadida encontra-se fora da área demarcada, o que milita em favor das alegações dos recorrentes. Obviamente, não se está aqui julgando o mérito da demanda possessória, o qual somente poderá ser apreciado após justa instrução probatória, realizada sob crivo do contraditório e da ampla defesa, com os meios necessários à real compreensão da dimensão da ocupação e da sobreposição desta à área de propriedade/posse da autora.
Todavia, neste momento de cognição sumária, sob incidência ainda do art. 561 do CPC/15, entendo que a autora não logrou êxito em comprovar a justa posse anterior do bem, de modo que a liminar de reintegração há de ser indeferida, mantendo-se o status quo da posse, como preceitua o princípio do quieta non movere, haja vista a necessidade de dilação probatória para deslinde da causa. Destarte, entendo que laborou em erro o juízo de piso ao deferir a ordem de reintegração de posse, motivo porque reformo a decisão, indeferindo o pleito liminar. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para indeferir a ordem liminar de reintegração de posse, conforme fundamentação supra.”. Grifei

Constata-se com a transcrição, ser evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÓPOSITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CNTRADIÇÃI OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucional a Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, o Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro. II –
Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribui-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III – Embargos de declaração rejeitados. (STF –ADI: 6495 RJ. Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2021 - Grifei)

Corroborando o raciocínio, trago julgado, a título de exemplo, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRIGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/201, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargadas, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados. ” (STJ – Edcl no REsp: 1739706 RJ 2018/0106472-6, RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022- Grifei).

Caso outro e conforme destacado no relatório, o embargante também alega existência de
contradição
, contudo, não há, em concreto, qualquer erro na referida decisão embargada, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado. Diante disso, creio ser necessário transcrever parte elementar e substancial da decisão (PJe ID nº 7.150.505).

“(...). Todavia, neste momento de cognição sumária, sob incidência ainda do art. 561 do CPC/15, entendo que a
autora não logrou êxito em comprovar a justa posse anterior do bem,

de modo que a liminar de reintegração há de ser indeferida, mantendo-se o status quo da posse
, como preceitua o princípio do quieta non movere, haja vista a necessidade de dilação probatória para deslinde da causa. Destarte, entendo que
laborou em erro o juízo de piso ao deferir a ordem de reintegração de posse, motivo porque reformo a decisão, indeferindo o pleito liminar.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para indeferir a ordem liminar de reintegração de posse, conforme fundamentação supra.”. (
Grifei
)

Desse modo, não há que se falar em contradição na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e isentos de dúvidas, pois, observa-se, da transcrição do acórdão, que o magistrado ao manter o
status quo
da posse, está se referindo tão somente a permanência dos agravantes na propriedade e não a liminar anteriormente deferida pelo magistrado de 1º grau.

Em consonância com a argumentação acima já vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, que a contradição é vício interno no julgado, caracterizado quando demonstrado a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021 - Grifei)

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 27/09/2022